Tribunal: TJMT
Processo: 1007023-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007023-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI - CPF: 037.378.201-20 (EMBARGANTE), JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI - CPF: 044.028.741-30 (EMBARGANTE), JOSE DAVID NODARI NETO - CPF: 038.633.081-66 (EMBARGANTE), ARISTIDES LANGARO - CPF: 030.822.880-49 (EMBARGADO), NILVA RÉ LANGARO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILVA RE LANGARO - CPF: 006.702.229-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em ação de usucapião, sob alegação de omissão quanto às particularidades do caso concreto e erro material na descrição das áreas objeto da demanda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a ausência de contrato formalizado com o proprietário registral e de prova de quitação integral, bem como se houve erro material na descrição das áreas e contradição com decisão proferida em processo conexo.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a inadequação da via eleita para regularização de posse derivada de contrato de compra e venda, não havendo omissão sobre pontos essenciais ao deslinde da causa.

4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

5. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela verificada no interior do próprio julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não entre decisões de processos diversos, ainda que conexos.

6. Não se vislumbra erro material na descrição das áreas, mas sim descrição adequada da situação fática conforme apresentada nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições internas, suprimento de omissões sobre pontos essenciais ou correção de erros materiais. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI e OUTROS em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI, JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI e JOSÉ DAVID NODARI NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu/MT, nos autos da Ação de Usucapio, registrada sob o nº 1000109372025811055, ajuizada por NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI e OUTROS em desfavor de ARISTIDES LANGARO e NILVA R. LANGARO.

O acórdão embargado (ID. 315428867) negou provimento ao agravo de instrumento e revogou a liminar anteriormente concedida, fundamentando-se na inadequação da via eleita para regularização de imóvel adquirido de forma derivada por contrato de compra e venda, na ausência de perigo de dano que justificasse a tutela de urgência, e na existência de via processual mais adequada (embargos de terceiro) para impugnar eventual constrição judicial.

A parte NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI e OUTROS opôs os presentes aclaratórios (ID. 317160878) alegando omissão quanto às particularidades do caso concreto, especificamente a ausência de contrato formalizado com o proprietário registral e de prova de quitação integral do preço, elementos que afastariam a possibilidade de adjudicação compulsória. Sustenta ainda omissão quanto ao perigo de dano, argumentando que a tutela visa preservar a eficácia da ação de usucapião evitando imissão de terceiros na posse produtiva. Alega violação aos arts. 926 e 927, §4º do CPC por contradição com decisão proferida em agravo conexo que tratava de área contígua da mesma fazenda. Requer também correção de erro material quanto ao tamanho das áreas objeto da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e erro material no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar as particularidades do caso concreto, especialmente a ausência de contrato formalizado com o proprietário registral e de prova de quitação integral, bem como omissão quanto ao perigo de dano para fins de tutela de urgência. Sustenta ainda violação aos princípios da segurança jurídica e isonomia por contradição com decisão em processo conexo.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão. Nesse sentido, importa destacar que "*os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência*" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

No caso em apreço, verifica-se que as alegações dos embargantes não configuram efetivas omissões sanáveis por meio de embargos de declaração, mas sim tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Quanto à alegada omissão sobre as particularidades do caso concreto, especificamente a ausência de contrato formalizado e de prova de quitação integral, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a inadequação da via eleita para regularização de posse derivada de contrato de compra e venda. O julgado fundamentou-se na jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que a usucapião não pode ser utilizada para regularizar imóvel adquirido de forma derivada, sendo a adjudicação compulsória ou o registro regular da propriedade os meios adequados para tanto. A circunstância de os embargantes não possuírem contrato formalizado ou prova de quitação não altera essa conclusão jurídica, tratando-se de questão que não era essencial ao deslinde da controvérsia tal como posta nos autos do agravo de instrumento.

É importante destacar que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). No mesmo sentido, cumpre registrar que "o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional" (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

No que tange à alegada omissão quanto ao perigo de dano, verifica-se que o acórdão embargado analisou especificamente essa questão, concluindo que "a alegação de risco decorrente de execução judicial em que os requerentes não figuram como partes não configura por si só o perigo de dano exigido pelo artigo 300 do CPC". O julgado ainda esclareceu que "o meio processual adequado para impugnar atos de constrição sobre bem objeto de posse alegada é o ajuizamento de embargos de terceiro nos termos do artigo 674 do CPC e não a concessão de tutela em ação de usucapião". Dessa forma, não há omissão a ser sanada, mas sim fundamentação completa sobre o tema, com a qual os embargantes simplesmente não concordam.

Relativamente à alegada contradição com decisão proferida em processo conexo, importa esclarecer que eventual divergência entre julgados de processos distintos não configura contradição interna apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração. Como já decidiu esta Corte Superior, "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022). A contradição sanável por embargos de declaração é aquela verificada no interior do próprio julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não entre decisões de processos diversos, ainda que conexos.

Por fim, quanto ao alegado erro material relativo ao tamanho das áreas, verifica-se que o acórdão embargado mencionou corretamente que os agravantes alegam ser possuidores de área rural denominada Fazenda Pau D'Alho com 15,399283 hectares, sendo 5,012508 hectares registrados na Matrícula nº 0433 e 10,386774 hectares da Matricula nº 0434, esclarecendo ainda que o presente agravo refere-se especificamente à área registrada na Matrícula nº 0433. Não se vislumbra, portanto, erro material a ser corrigido, mas sim descrição adequada da situação fática conforme apresentada nos autos.

Depreende-se, assim, que os embargantes buscam, na verdade, a reconsideração da decisão com base em argumentos que entendem não terem sido adequadamente valorados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento com o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025